Tribunal: TJDFT
Processo: 0710403-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710403-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPCAO JUNIOR AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS BOLIVAR DE ASSUMPÇÃO JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0722213-86.2020.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de LUIZ EDUARDO LEMES FERREIRA, em razão da conexão anteriormente reconhecida entre a referida Execução e a Ação de Conhecimento n.o 0716992-25.2020.8.07.0001, chamou o Feito a ordem para desconstituir o bloqueio SISBAJUD e suspender o curso da Execução. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Chamo o feito à ordem. A parte Executada formulou pedido (ID n. 85850540 –) no sentido de que sejam desbloqueados os valores de suas contas bancárias realizados através do SISBAJUD. Sustenta a parte Executada que a presente execução inicialmente fora distribuída perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que reconheceu a prevenção deste juízo para julgar a demanda em razão de haver o ora executado proposto antes da distribuição da presente execução, ação de rescisão contratual cumulado com pedido de devolução de quantia paga, cancelamento do protesto e indenização, alegando que houve distrato do contrato de prestação de serviços (colocação de grama sintética em um colégio) e o exequente comprometeu-se a devolver os cheques ora executados (processo no 0716992-25.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível do Gama/DF). Diz que, na mesma decisão, o douto magistrado reconheceu a conexão entre as ações, determinando a remessa para este juízo para julgamento conjunto das demandas. Alega, portanto, que a presente execução deveria estar suspensa em razão da conexão das ações. Diz que a execução encontra-se garantida nos autos do processo n. 0716992-25.2020.8.07.0001, através de depósito judicial feito pelo executado em 23.10.2020, no valor de R$ 12.196,20 (doze mil cento e noventa e seis reais e vinte centavos); que o depósito foi realizado em atenção à liminar deferida pelo E. TJDFT, nos autos do agravo de instrumento no 0744745-57.2020.8.07.0000 interposto pelo ora executado, onde inclusive se determinou a baixa dos protestos feitos pelo ora exequente. Assim, requer seja observada a conexão entre a presente execução e o processo n. 0716992-25.2020.8.07.0001, determinando a suspensão desta demanda até o julgamento do processo de conhecimento referido. Requerer (no ID n. 86036031 - Petição) o imediato desbloqueio de suas contas e da conta de titularidade de sua genitora JANE SANTOS L. FERREIRA, que sequer é parte na presente demanda, com a liberação dos valores constritos, independente de manifestação do exequente. É o breve relatório. Após análise dos autos, verifica este Juízo que razão assiste ao Executado Luiz Eduardo Lemes Ferreira. Proceda-se a suspensão da presente execução com a imediata liberação dos valores bloqueados através do SISBAJUD (ID n. 85716614 - Consulta BACENJUD (SISBAJUD Bloqueio CARLOS BOLIVAR X LUIS EDUARDO LEMES) ).) Proceda-se a união deste feito (n.0722213- 86 2020) com o feito n. no 0716992-25.2020.8.07.0001 para julgamento em conjunto, eis que se tratam de ações conexas. C.I. Gama, DF, 16 de março de 2021” Afirma o Agravante que a conexão afirmada na decisão agravada não prospera, uma vez que “o processo de conhecimento - no 0716992-25 - versa sobre uma relação contratual existente entre o agravado o a empresa Jotaefe – Mundo das Gramas Sintéticas EIRELI e Cristiano Bezerra de Castro, pois a agravado contratou a empresa supramencionada para prestar um serviço de gramas sintéticas e, como remuneração, emitiu dois cheques, cada um no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em razão do descumprimento contratual, o agravado rescindiu o contrato e sustou os cheques. Já a execução que originou o presente agravo, versa apenas sobre a execução dos cheques no 000008 e 850005, não tratando de nenhuma matéria de mérito.” (Num. 24759194 - Pág. 5). Sustenta que, como não há conexão entre os Feitos, não há que se falar em suspensão da Execução. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “que reforme a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que entendeu pela suspensão da execução em razão da conexão com ação rescisória contratual” (Num. 24759194 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 24759189). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto ao reconhecimento da conexão, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 06/10/2020, em que foi reconhecida a conexão do Feito originário com a Ação de Conhecimento, Feito n.o 0716992-25.2020.8.07.0001: “DECISÃO Trata-se de execução de cheques. Conforme Id no 73772019, o executado propôs, antes da distribuição da presente execução, ação de rescisão contratual cumulado com pedido de devolução da quantia paga, cancelamento do protesto e indenização, alegando que houve distrato do contrato de prestação de serviços (colocação de grama sintética em um colégio) e o exequente comprometeu-se a devolver os cheques ora executados (processo no 0716992-25.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível do Gam/DF). Vê-se, portanto, que há nítida conexão entre o presente feito executivo e a mencionada ação, pois há alegação de distrato em relação ao contrato que justificou os pagamentos realizados com os cheques ora executados, de sorte que os feitos devem ser reunidos para decisão conjunta, sob pena de haver decisões conflitantes. Neste sentido, dispõe o CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico’. Por outro lado, o presente feito foi distribuído posteriormente, em 20/07/2020, enquanto o processo no 0716992-25.2020.8.07.0001 em 12/06/2020 (Id no 73772019), razão pela qual o Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF deve ser considerado prevento para conhecer e julgar os processos, conjuntamente. Ante o exposto, reconheço a conexão do presente feito com o processo no 0716992-25.2020.8.07.0001, ao passo em que determino a remessa do processo para o Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos termos do art. 55 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Brasília/DF, Terça-feira, 06 de Outubro de 2020, às 16:54:00.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, a Magistrada de origem, então correspondente ao Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, reconheceu a existência de conexão entre o Feito originário e a Ação de Conhecimento, Feito n.o 0716992-25.2020.8.07.0001 e, consequentemente, declinou da competência para o Juízo da Segunda Vara Cível do Gama. Conforme pode ser extraído das razões recursais, toda a argumentação do Agravante parte da premissa da inexistência de conexão, o que, como visto, foi objeto de decisão anterior não recorrida. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático que, quanto ao reconhecimento da conexão, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 06/10/2020, impedindo que seja reapreciada em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao reconhecimento da conexão. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AO AI. DECISÃO MANTIDA. Revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra o qual não foi interposto oportunamente recurso de Agravo, possibilitando a ocorrência da preclusão temporal. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n.1103371, 07028058320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA JUDICIALMENTE. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas ratificou a anterior, acobertada pela preclusão, quanto ao levantamento da quantia depositada em Juízo somente após o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo devedor. Mantido o não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1111612, 07047068620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO DO VALOR DO IMÓVEL ADJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, considerando que foi interposto contra decisão preclusa, que não foi objeto de recurso, tão somente de pedidos de reconsideração. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. O pedido de desistência da adjudicação do imóvel, formulado nas petições de ID 37000372 - Pág. 76/80 e 100/104 dos autos de origem, foi indeferido na decisão proferida em 6/12/2018. 4. A pretensão de abatimento dos valores referentes à adjudicação encontra-se preclusa, pois contra a decisão que indeferiu sua desistência não foram interpostos recursos. O ora agravante, na verdade, apresentou somente pedidos de reconsideração muito tempo depois, nas petições datadas de 15/8/2019 e 28/1/2020, diante da determinação judicial de correção da planilha de cálculo mediante decote do valor decorrente da adjudicação. 4.1. Incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte manteve-se inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, mas tão somente pedidos de reconsideração, os quais não suspendem ou interrompem o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 5. Jurisprudência: ‘(...) O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.’ (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018). 6. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1264300, 07059342820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Registre-se, por fim, que o Agravante, diversamente do que afirma em suas razões, integra o polo passivo da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0716992-25.2020.8.07.0001, e que a egrégia Quinta Turma Cível determinou o cancelamento do protesto dos cheques executados, mediante caução equivalente ao valor dos títulos, que foi prestada pelo ora Agravado naquele Feito (Acórdão 1326997, 07447455720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador